Tribunal: TJDFT
Processo: 0700448-08.2020.8.07.0018
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-06
Data de publicação: 2024-06-20

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSO CIVIL. OMISSÃO. INEXISTENTS. QUESTÃO NÃO ALEGADA NO RECURSO. EMBARGOS REJEITADOS. MATERIA DE ORDEM PÚBLICA. RETIFICAÇÃO DE OFÍCIO. JUROS DE MORA DEVIDOS PELO DISTRITO FEDERAL. CADERNETA DE POUPANÇA. CUSTAS PROCESSUAIS. ISENÇÃO.
1. A oposição dos embargos de declaração está restrita às hipóteses previstas no art. 1.022 da legislação processual, a saber: quando a decisão embargada for omissa, contraditória, obscura ou estiver eivada de erro material.
2. O embargante não pode se utilizar do instrumento processual dos embargos de declaração para questionar matéria de mérito já exaustivamente analisada pelo órgão colegiado e que não esteja elencada no mencionado dispositivo do Código de Processo Civil, sob pena de desvirtuar a natureza jurídica dessa via recursal.
3. A omissão passível de correção via embargos de declaração ocorre apenas quando há ausência de apreciação sobre questão ou ponto relevante sobre o qual o órgão jurisdicional deveria ter se manifestado.
4. Se tratando de matéria de ordem pública, esta merece revisão, de ofício, se se encontrar em dissonância com a legislação em vigor. É o caso dos autos.
5. Em condenações contra o Distrito Federal, a legislação prevê a aplicação dos índices oficiais de correção da caderneta de poupança, conforme prescrito no art. 1o-F da Lei n. 9.494/97, com a redação dada pelo art. 5o da Lei n. 11.960/2009, conforme entendimento fixado pelo STJ e pelo STJ.
6. Sobre o tema, o STF já se manifestou, no julgamento do RE 870.947, pela sistemática da repercussão geral (Tema 810), bem como o STJ no Recurso Especial 1495146, submetido à sistemática dos recursos repetitivos (Tema 905), razão pela qual os juros de mora devem incidir segundo o índice da caderneta de poupança (art. 12 da Lei n. 8.177/91).
7. Em relação à condenação do Distrito Federal ao pagamento de 50% das custas processuais, trata-se de equívoco passível de retificação ex officio, haja vista a isenção do ente de direito público em relação a esta taxa (art. 1o do Decreto-Lei no 500/1969).
8. Negou-se provimento aos embargos de declaração. Reformou-se, de ofício, a r. sentença.